Tribunal: TJDFT
Processo: 0720819-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720819-39.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JOSE GOMES DE SOUSA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS JOSE GOMES DE SOUSA contra o v. acórdão exarado sob o ID 54601948, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 55019577, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorrera em omissão e contradição, na medida em que declarou a licitude da cobrança da dívida prescrita na esfera extrajudicial e, simultaneamente, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança da referida dívida na esfera judicial, nos termos dos artigos 189 e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Ao final, o recorrente pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 55019577), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 16:57:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora